Tribunal: TJBA
Processo: 8000128-85.2022.8.05.0101
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000128-85.2022.8.05.0101 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JOSE SULY FAGUNDES NETTO Advogado(s): VICTOR BATISTA OLIVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E ERRO MATERIAL – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO – TEMA 1199 STF – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DO MÉRITO – ACOLHIMENTO INTEGRAL DOS EMBARGOS DE JOSÉ SULY PARA CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. I. Caso em exame Embargos de declaração simultâneos opostos por José Suly Fagundes Netto e pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra acórdão que negara provimento ao recurso. José Suly sustenta existir erro material e contradição entre fundamentação e dispositivo, além de omissão quanto à análise do dano ao erário e da irrelevância do dolo em ação civil pública de ressarcimento. O Ministério Público alega omissão em relação a aspectos essenciais ao julgamento. II. Questão em discussão Examina-se se o acórdão incorreu em vícios previstos no art. 1.022 do CPC — obscuridade, contradição, omissão ou erro material — especialmente quanto à coerência do dispositivo, à necessidade de dolo (Tema 1199/STF), à avaliação do dano ao erário e à suficiência da fundamentação. Avalia-se também se a insurgência busca rediscutir o mérito. III. Razões de decidir O acórdão embargado analisou a legislação e a jurisprudência pertinentes e não incorreu em contradição, omissão ou obscuridade. A decisão observou a orientação do Tema 1199 do STF, em conjunto com o Tema 576, concluindo pela imprescindibilidade do dolo específico para responsabilização por improbidade administrativa, requisito não comprovado nos autos. Considerou ainda o acórdão revisor do TCM/BA, que afastou a existência de má-fé ou dolo do gestor, reforçando a inexistência de elementos para condenação, inclusive sob o prisma da responsabilidade civil. As alegações do Ministério Público revelam mero inconformismo, incompatível com os estreitos limites dos embargos de declaração. Entretanto, verificou-se efetivo erro material no acórdão embargado, pois o voto indicava o não provimento do recurso, enquanto o dispositivo deveria ter registrado o provimento do apelo de José Suly Fagundes Netto, afastando a condenação ao ressarcimento ao erário. Assim, impõe-se a retificação para harmonizar o dispositivo com a fundamentação. Consideram-se prequestionadas todas as matérias constitucionais e infraconstitucionais enfrentadas. IV. Dispositivo e tese Embargos de Declaração do Ministério Público do Estado da Bahia conhecidos e rejeitados. Embargos de Declaração de José Suly Fagundes Netto conhecidos e integralmente acolhidos, para sanar o erro material, retificando-se o acórdão para constar expressamente o provimento do apelo, com o consequente afastamento integral da condenação ao ressarcimento ao erário da sentença de primeiro grau. Tese: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, mas admitem a correção de erro material constatado no dispositivo, devendo este ser retificado para refletir corretamente o julgamento. Legislação relevante citada Código de Processo Civil, art. 1.022. Lei 8.429/1992. Lei 14.230/2021. Jurisprudência relevante citada TJDFT, Acórdão n. 939704, 20150020310806AGI, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 2ª Turma Cível, julgado em 04/05/2016, DJE 12/05/2016. STJ, EDROMS 18205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJ 08/05/2006. Tema 1199 do STF / Tema 576. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER, MAS REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E ACOLHER AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE JOSÉ SULY FAGUNDES NETTO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.